Tribunal: STF
Processo: AI 393648
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-09-17
Data de publicação: 2002-09-17

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO,
 QUE
CONHECEU E PROVEU RECURSO DE EMBARGOS, EM FACE DA VERIFICAÇÃO
DE NULIDADE NO JULGAMENTO PROFERIDO PELO TRIBUNAL REGIONAL.
                    Hipótese em que ofensa à Carta da República, se
 existente, seria
reflexa e indireta, não ensejando a abertura da via extraordinária.
Ademais, o aresto impugnado possui fundamentação satisfatória, não
se caracterizando, portanto, a alegada ofensa ao art. 93, IX, da
Constituição Federal.
                     Agravo desprovido.